Tribunal: STF
Processo: ARE 1539120
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE. DISTINÇÃO DO CASO CONCRETO. PARTICIPAÇÃO DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO APENAS NA FASE DE INSTAURAÇÃO. ATO VINCULADO NOS TERMOS DO ESTATUTO DA POLÍCIA CIVIL. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO ATO DE DELIBERAÇÃO PELA CASSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que é inconstitucional a participação de Membro do Ministério Público no Conselho Superior de Polícia Civil.



    2. Entretanto, é preciso analisar no caso concreto se a atuação do integrante do Parquet foi relevante para a deliberação do Conselho.



    3. Na presente hipótese, a participação do membro do Ministério Público ocorreu apenas na fase de instauração do Processo Administrativo Disciplinar, e não na decisão do Conselho pela cassação da aposentadoria dos servidores inativos.



    4. A instauração do Processo Administrativo Disciplinar constitui ato vinculado, diante do indiciamento dos servidores policiais civis em inquérito policial, conforme previsão do Estatuto da Polícia Civil, afastando qualquer prejuízo aos policiais processados.



    5. Agravo interno provido.